Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727236-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL FERREIRA FEITOSA DOS SANTOS PACIENTE: FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, nos autos do processo no 0710547-88.2025.8.07.0009, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 73669570). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado em flagrante delito em 03/07/2025 pela suposta prática do crime de furto de energia elétrica, na forma do art. 155, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código Penal. Argui preliminar de nulidade da audiência de custódia e, por conseguinte, da decisão nela proferida, em razão da não intimação do advogado do paciente para comparecimento ao ato, mesmo após ter requerido formalmente sua habilitação nos autos (distribuído às 19h14), às 21h05, daquele mesmo dia. Alega que, por se tratar de ato urgente, a ausência de instrumento de mandato não justifica a falta de intimação e a determinação de assistência do paciente pela Defensoria Pública. Defende, assim, a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tornando nula a audiência de custódia e a decisão nela proferida. Sustenta, ainda em preliminar, a ilegalidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, alegando que a gravidade concreta e o modus operandi utilizados como base não se justificam. Aponta que o valor do prejuízo, estimado em R$600.000,00, carece de parâmetro técnico, já que a medição correta resultaria em um valor mensal de R$2.376,00, totalizando R$85.536,00 ao longo de 36 meses, aproximadamente sete vezes menos do que o alegado. Alega ausência de risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente assinou termo de reconhecimento de débito e um medidor de energia já foi instalado. Discorre sobre a desnecessidade da prisão cautelar para assegurar o meio social e a credibilidade do Poder Judiciário. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes criminais, ocupação lícita e residência fixa, além de ter confessado o ilícito e assumido a responsabilidade pelo prejuízo. Defende a aplicação do princípio da homogeneidade, argumentando que a pena a ser imposta não ultrapassaria 4 anos, e o regime prisional seria o aberto. Aduz a suficiência das cautelares diversas da prisão e a inobservância do dever de fundamentar o não cabimento destas medidas, conforme art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva do paciente seja relaxada, em vista das ilegalidades apontadas, ou revogada, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que a preliminar de nulidade da audiência de custódia, bem como da decisão que nela foi proferida, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da nulidade por derivação, não enseja análise na presente via. Isso porque a tese não foi submetida ao magistrado de origem. E, ausente manifestação do órgão jurisdicional competente sobre as teses defensivas, inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico vigente. Feita tal consideração, passa-se à apreciação do pedido liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. Outrossim, a hipótese deve se inserir dentre aquelas dispostas nos incisos do artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, na esteira do que restou decidido na audiência de custódia. Vale conferir os fundamentos adotados pelo MM. Juiz do NAC (ID 73669570): (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5°, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, proprietário de um parque aquático que recebe em torno de 600 pessoas por dia, há três anos tem praticado furto de energia elétrica, acarretando um prejuízo estimado em mais de R$ 600.000,00. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) Vale pontuar, primeiramente, que, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta, apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. Destarte, o Juiz das Garantias apontou diversos documentos existentes nos autos que demonstram a materialidade e os indícios de autoria, tendo mencionado, ainda, a prisão em flagrante do paciente e o prejuízo estimado, indicando o risco concreto à ordem pública e a reiteração delitiva. Além disso, consignou que, por essa circunstâncias fáticas delineadas, as medidas cautelares diversas da custódia são insuficientes e inadequadas ao resguardo da ordem pública. De fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito tipificado no artigo 155, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código Penal, está caracterizada, como se afere, especialmente, do auto de prisão em flagrante (ID 73669567 - Pág. 1 e seguintes); da ocorrência policial (ID 73669589 - Pág. 1 e seguintes); do termo de reconhecimento de débito (ID 73669581); do relato do paciente, o qual confessou os fatos; e dos depoimentos prestados pelo condutor do flagrante, pelas testemunhas (ID 73669589 - Pág. 3-4). Por oportuno, confira-se o teor das mencionadas declarações: VERSÃO DE FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA - AUTORIA CONHECIDA, Que é proprietário da chácara há aproximadamente oito anos, o qual havia já uma piscina. Que resolveu construir outras piscinas e criar um parque aquático há três anos. Que nunca teve energia elétrica regular no parque. Que já tentou regularizar sua rede energética algumas vezes, mas que sempre teve a negativa da concessionária. Que precisava de um projeto completo da rede com um engenheiro, mas que o valor era muito elevado. Que, como precisava de energia na residência e em seu empreendimento, chamou um eletricista da CEB, cujo nome ou outras informações não deseja informar, para resolver sua ligação. Que seu estabelecimento chega a receber até 600 pessoas por dia. Que seus clientes se utilizam de sua rede elétrica para carregar celulares, funcionamento de narguilés e outras miudezas. VERSÃO DE EDUARDO BARBOSA GUEDES - CONDUTOR FLAGRANTE: Integra equipe de policiais da SIG da 32a DP/PCDF e que na data de hoje, 03/07/2025, prestou apoio aos funcionários da NEOENERGIA, para verificar a possível existência da prática do furto de energia no estabelecimento comercial do suspeito situado à DF 190 KM 01 Chácara 03, Água Quente/DF CLUBE SÃO FRANCISCO. No local dos fatos a concessionária NEOENERGIA constatou a realização de furto de energia através de ligação direta, com ausência de medidor de energia. O proprietário, identificado como sendo FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA, recebeu as equipes e revelou que é proprietário do local há oito anos e que há cerca de três anos iniciou atividades lucrativas com o clube. FRANCISCO confirmou ter contratado um eletricista para fazer a ligação direta em seu estabelecimento e explicou que praticou tal ato por ter encontrado, no passado, dificuldade em regularizar sua situação com a empresa fornecedora de energia. A equipe da NEOENERGIA explicou as irregularidades encontradas e notificou o proprietário. Em continuidade, foi realizada a instalação de um medidor para iniciar a cobrança devida de uso futuro. Após os procedimentos efetuados pela concessionária, equipe da 32a DP encaminhou FRANCISCO até esta delegacia para os procedimentos cabíveis. VERSÃO DE RENATO MARQUES CARDOSO - TESTEMUNHA: Integra equipe de policiais da SIG da 32a DP/PCDF e que na data de hoje, 03/07/2025, prestou apoio aos funcionários da NEOENERGIA, para verificar a possível existência da prática do furto de energia no estabelecimento comercial do suspeito situado à DF 190 KM 01 Chácara 03, Água Quente/DF CLUBE SÃO FRANCISCO. No local dos fatos a concessionária NEOENERGIA constatou a realização de furto de energia através de ligação direta, com ausência de medidor de energia. O proprietário, identificado como sendo FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA, recebeu as equipes e revelou que é proprietário do local há oito anos e que há cerca de três anos iniciou atividades lucrativas com o clube. FRANCISCO confirmou ter contratado um eletricista para fazer a ligação direta em seu estabelecimento e explicou que praticou tal ato por ter encontrado, no passado, dificuldade em regularizar sua situação com a empresa fornecedora de energia. A equipe da NEOENERGIA explicou as irregularidades encontradas e notificou o proprietário. Em continuidade, foi realizada a instalação de um medidor para iniciar a cobrança devida de uso futuro. Após os procedimentos efetuados pela concessionária, equipe da 32a DP encaminhou FRANCISCO até esta delegacia para os procedimentos cabíveis. VERSÃO DE FERNANDO DA SILVA MORAES - TESTEMUNHA: Que é eletricista da Neoenergia e que trabalha contra furtos e fraudes na distribuição da concessionária. Que sua equipe havia visitado os arredores do local dos fatos anteriormente e recebeu denúncia que o clube São Francisco estava furtando energia. Que, desta forma, solicitou auxílio a esta Delegacia de Polícia para apoio na averiguação dos fatos. Que pesquisou na base de clientes e não havia o endereço com vínculo com a companhia de energia. Percebeu que a unidade consumidora não tinha relógio ou qualquer tipo de medição energética e que a energia estava sendo ligada diretamente da rede de distribuição da Neoenergia, realizando uma rede clandestina, usando a energia da concessionária sem qualquer tipo de medição ou registro de utilização. Que a rede clandestina era sofisticada, utilizando-se de poste construído pelo autor, o qual colocou, ainda, um transformador, a fim de rebaixar a média tensão. Que estima que o prejuízo dos últimos três anos, tempo máximo possível de cobrança da concessionária pela legislação, ultrapasse a casa dos R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), já que o local apresenta diversas máquinas e que os clientes do autor utilizam a energia do estabelecimento, concluindo, desta forma, que o consumo médio mensal não pode ser menor do que R$ 17.500,00 (dezessete mil quinhentos reais). A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo paciente. Destarte, embora não se tenha o valor real do prejuízo sofrido pela concessionária, há fortes indícios de que se trata de montante expressivo, mormente porque o suposto furto de energia elétrica ocorreu em favor de estabelecimento comercial de grande porte, durante o período de aproximadamente 3 anos, situação que evidencia ousadia ímpar e especial periculosidade do agente. Impende realçar que a via estreita do habeas corpus não comporta a apuração do dano material, por demandar profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Quanto às condições pessoais do agente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Demais disso, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Portanto, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora